Tribunal: CARF
Processo: 10314.720308/2020-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720308/2020-47
ACÓRDÃO
3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NTT BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2016
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser verificado à luz da essencialidade e
relevância, critérios indispensáveis para concessão do direito ao
aproveitamento de créditos das contribuições. Impossibilidade de
aproveitamento sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado (ausência de comprovação), despesas com fretes (simples
nacional), empresas de treinamento.

CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausência de relatório das operações de entrada que geraram o crédito
aproveitada. Impossibilidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício relativos ao lançamento
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS/Pasep relativas aos períodos de apuração de janeiro a
dezembro de 2016, em desfavor da Recorrente NTT BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a pessoa jurídica acima
identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS/Pasep relativas aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2016. A infração
foi dividida em dois tópicos: insuficiência de recolhimento e créditos de aquisição no
mercado interno constituído indevidamente.
No Termo de Verificação Fiscal, após descrever os procedimentos adotados durante a
fiscalização, o autuante relata as infrações apuradas, sintetizadas nos parágrafos seguintes
deste relatório.
Ao analisar as receitas auferidas pela contribuinte, o Auditor Fiscal constatou divergências
entre os montantes anuais de receita contabilizados e os informados no SPED EFD
Contribuições, tendo a fiscalizada informado que é comum reconhecer a receita com
prestação de serviços no curso de uma contratação, ainda que não tenha ocorrido a
conclusão dos serviços, cobrança dos valores devidos e a correspondente emissão da nota
fiscal. Desta forma, acaba por registrar a receita sem que tenha ocorrido a conclusão do
serviço, sendo a nota fiscal, por sua vez, emitida apenas quando o serviço é considerado
prestado e, portanto, devido o preço acordado.
O Auditor Fiscal verificou, também, que a contribuinte “registrou na mesma conta contábil
(caso das contas 3010101001 e 3010103003) receitas de natureza diversa, dificultando ou
mesmo impedindo a classificação e aferição da base de cálculo tributável pelas
contribuições por parte da Fiscalização. Ademais, para uma mesma operação de venda, na
qual o contribuinte forneceu produtos associados à prestação de serviços, o registro da
informação foi feito conjuntamente, como ‘receita de venda de bens e serviços',
dificultando a análise comparativa entre a receita contabilizada e os dados de notas fiscais
contidos no SPED EFD ICMS/IPI”.
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
3
Assim, a contribuinte foi intimada a apresentar demonstrativo individualizando as
operações que compõem a conta contábil “Receitas com Venda de Produtos – Mercado
Local”, segregando as parcelas relativas às vendas de mercadorias e às correspondentes a
prestação de serviços; demonstrativo com as operações classificadas como “receitas
cumulativas” (atividades diretamente relacionadas a software); e demonstrativo com as
receitas com suspensão das contribuições, prevista no regime especial de incentivos REIDI.
Quanto às receitas financeiras, a contribuinte foi intimada a justificar a razão da não
inclusão na base de cálculo das contribuições da parcela excedente ao montante anual de
R$14.674.270,44 das receitas tributadas por alíquotas diferenciadas, até o valor de
R$19.125.320,21 registrado nas contas contábeis indicadas no parágrafo 6.3.2 do Termo
de Verificação Fiscal.
Ao final, o autuante relacionou no parágrafo 7 do Termo de Verificação Fiscal as receitas
efetivamente auferidas pela contribuinte e que serviram de base para o lançamento de
ofício.
No que tange aos créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins, quanto aos bens
adquiridos para revenda, do valor total da base de cálculo dos créditos calculados a
alíquotas diferenciadas, considerado pela contribuinte como importação de bens,
R$77.116.943,30, o autuante entendeu que apenas o valor de R$8.814.371,35
corresponde, de fato, a aquisições de bens no mercado externo (CFOP 3102), pois a
parcela remanescente, R$68.302.571,95, amparava-se em documentário fiscal de
aquisição de bens no mercado interno (CFOP 1102), e os recolhimentos de PIS-Importação
e Cofins-Importação realizados pela fiscalizada, respectivamente no valor de R$11.055,74
e de R$56.014,41, são incompatíveis com as importações totais supostamente realizadas.
Em relação aos serviços utilizados como insumos, nos termos do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17/12/2018, foram glosados os créditos apurados sobre operações
que não guardam correlação com as atividades-fim da autuada, assim identificadas:
a) Advocacia;
b) Assessoria ou consultoria e qualquer natureza, análise, exame, pesquisa, coleta,
compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive
cadastros e similares;
c) Cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda;
d) Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares;
e) Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradução e apoio;
f) Ensino regular pré;
g) Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles,
óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres;
h) Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de
embarcações;
i) Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de
conhecimentos de qualquer natureza;
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
4
j) Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário de passageiros;
k) Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros,
reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de
praticagem, capatazia, serviços acessórios.
Foram, também, glosados créditos relativos aos encargos de depreciação sobre bens do
ativo imobilizado e créditos relativos aos encargos de amortização de edificações e
benfeitorias em imóveis, pois, embora intimada, a contribuinte não apresentou
demonstrativos com descrição e informações detalhadas dos bens depreciados e
amortizados, nem tampouco documentos fiscais, contratos ou outros documentos
comprobatórios.
O Auditor Fiscal glosou créditos do PIS e da Cofins calculados sobre a aquisição de fretes
fornecidos por empresas de pequeno porte e microempresas, visto que a autuada, por
não ter como objeto social o serviço de transporte de cargas, não pode apurar créditos
sobre subcontratações de serviços de transporte de cargas realizados por pessoa física,
transportador autônomo ou pessoa jurídica optante pelo Simples, nos termos do artigo
3o, §§ 19 e 20 da Lei no 10.833/2003.
Foram glosados, ainda, créditos do PIS e da Cofins não cumulativos apurados em períodos
anteriores, pois a contribuinte, mesmo intimada, não apresentou demonstrativo
discriminando todas as operações de entradas que teriam gerado o crédito aproveitado,
afirmando à Fiscalização que, “no preenchimento das EFD-Contribuições, o time de
colaboradores da época utilizou os valores como se fossem do mês anterior e não foi
buscar a origem do crédito”.
Ao final do Termo de Verificação Fiscal, o autuante assim concluiu, in verbis:
DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO PIS E DA COFINS:
12. Do exposto e com base nas informações, demonstrativos e documentos fiscais
apresentados pelo contribuinte no curso do presente procedimento fiscal, bem como
consideradas as informações constantes dos arquivos SPED Contábil, Contribuições, EFD
ICMS/IPI e de NFe, realizamos as análises ora descritas no presente Termo Fiscal, relativas
à apuração do PIS e da COFINS para o ano-calendário de 2016;
13. Foi assim reconstituída a composição da base de cálculo das contribuições sobre o
faturamento, a partir dos valores apurados e comprovados, confrontando-se tal apuração
com os valores contabilizados e informados nos arquivos SPED Contribuições, bem como
com os valores de tributos devidos declarados em DCTF ou pagos, elaborando-se o
“demonstrativo de apuração do PIS e da COFINS”, que ora constitui os ANEXOS I
(apuração não cumulativa) e II (apuração cumulativa) ao presente Termo de Verificação
Fiscal;
13.1. No mesmo demonstrativo, foram aproveitados de ofício os valores relativos à
parcela de créditos da não cumulatividade apurados pela Fiscalização e comprovados pelo
contribuinte;
13.2. Das análises citadas foram, assim, identificadas divergências injustificadas entre os
valores do PIS/PASEP e da COFINS apurados na contabilidade e os declarados em DCTF e
pagos, divergências essas passíveis de lançamento por insuficiência de declaração e
recolhimentos:
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
5
(...)
13.3. Foram, ainda, recalculados pela Fiscalização os montantes mensais de créditos da
não cumulatividade disponíveis para desconto, os quais foram cotejados com o
efetivamente descontado pelo contribuinte conforme SPED Contribuições, identificandose
divergências de valores passíveis de lançamento por glosa de créditos:
(...)
Cientificada do lançamento, a autuada apresenta impugnação, sendo essas as suas razões
de defesa, em síntese:
1. Para melhor contextualizar toda a sua operação, descreve a atividade desenvolvida pela
empresa, que consiste na prestação de serviços de instalação e gerenciamento de
sistemas na área de informática, inclusive fornecendo aos seus clientes os equipamentos
necessários para a instalação dos referidos sistemas, cuja função consiste em dar maior
eficiência à rede e ativos de Tecnologia da Informação dos adquirentes dos serviços da
NTT.
2. Tal atividade não é desenvolvida apenas com a instalação dos sistemas em seus clientes
e fornecimento dos equipamentos, mas também por meio de um contínuo suporte da
impugnante, por meio de funcionários treinados para operar os sistemas e com
familiaridade dos equipamentos utilizados.
3. Os Autos de Infração devem ser integralmente anulados, uma vez que a autuada teve o
seu direito de defesa cerceado, pois, em sua resposta ao Termo de Constatação Fiscal n°
08, impugnou a receita que a Fiscalização lhe atribuiu no ano-calendário de 2016, bem
como impugnou todos os créditos que considerou na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, mas a Fiscalização optou por glosá-los sem sequer levar em
consideração os argumentos apresentados pela impugnante ou mesmo confrontá-los, em
ofensa ao Direito Constitucional ao Contraditório e à Ampla Defesa.
4. Por direito ao contraditório, entende-se não apenas o direito de manifestação da parte,
mas também o seu direito de influência na decisão, ainda que seja uma decisão
terminativa em procedimento fiscalizatório, tratando-se de direito à efetiva participação
da parte na tomada da decisão para evitar uma “decisão-surpresa” em relação a
fundamentos sobre os quais o litigante não teve a oportunidade de se manifestar
previamente.
5. A Fiscalização agiu em desconformidade com o direito constitucional à ampla defesa,
especificamente em relação ao seu corolário, que exige que sejam levados em
consideração os argumentos do contribuinte, ainda que em fase de fiscalização.
6. No mérito, em sua resposta ao Termo de Constatação Fiscal n° 08, a impugnante
manifestou estar de acordo com as receitas apontadas pela Fiscalização, exceto no que
tange ao item “Receitas tributáveis de vendas de mercadorias no MI – alíquota básica”,
pois, para compor o total das receitas apuradas no ano de 2016, a Fiscalização considerou
incorretamente e em duplicidade notas fiscais decorrentes de operações de Venda Para
Entrega Futura e, também, notas fiscais de operações feitas sob o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI instituído pela Lei n°
11.488/2007, não sujeitas à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
6
7. O Termo de Verificação Fiscal não dedica sequer uma linha em relação aos pontos
trazidos na resposta ao Termo de Constatação Fiscal n° 08, que, caso tivessem sido
analisados, teria resultado na correta consideração das receitas da impugnante.
8. Nas operações de Venda Para Entrega Futura, apesar da venda se perfazer com o
contrato assinado entre as partes, a efetiva tradição da mercadoria ocorre em momento
posterior, por disposição do próprio adquirente.
9. Em tal situação, ocorre a emissão de duas notas fiscais: uma primeira, que representa a
venda efetivamente ocorrida, e uma segunda, de mera remessa, quando a mercadoria – já
adquirida – é entregue ao adquirente, tendo a própria Receita Federal reconhecido, na
Solução de Consulta DISIT 8a RF no 08/2009, que, em tais casos, a receita da venda deve
ser reconhecida ou no momento em que foi celebrado o contrato de compra e venda –
nos casos em que o produto já está no estoque do vendedor -, ou – caso o vendedor ainda
não possua o bem em seu estoque -, no momento em que o bem é produzido ou
adquirido (no caso de bens para revenda).
10. Independente da circunstância em que ocorre a venda, a receita relativa a essa venda
só pode, naturalmente, ser reconhecida em um único momento, mas a Fiscalização
considerou tanto as notas fiscais emitidas para simples faturamento da venda
(corretamente consideradas), quanto as notas fiscais de simples remessa (que não
representam uma efetiva receita), conforme quadro detalhado apresentado na
impugnação e documentos (doc. 04) que anexa.
11. Em alguns casos, por conta de erros na elaboração das notas fiscais, algumas
operações foram registradas com o CFOP incorreto, porém a mera descrição das notas
(“NF de simples faturamento” ou “NF de remessa”, por exemplo), somada às informações
sobre valores e produtos, já permitem depreender que se trata de fato de operações de
Venda Para Entrega Futura.
12. Notas fiscais de remessa não representam qualquer receita, considerados os valores
auferidos pela pessoa jurídica que efetivamente se incorporam ao seu resultado, como se
percebe da leitura do artigo 12 da Lei no 12.973/2014, entendimento consagrado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 240.785/MG, e, mais recentemente, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 574.706/PR, bem como em julgados do CARF que menciona.
13. Para composição da receita da impugnante, a Fiscalização considerou notas fiscais de
operações feitas sob o REIDI, mas no artigo 3°, inciso I, da Lei n° 11.488/2007 está prevista
a suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no caso de venda
para pessoas jurídicas habilitadas no referido regime.
14. Não há dúvidas de que, em relação às Notas Fiscais n° 16205 e 16206 (doc. 05), as
vendas foram realizadas para a pessoa jurídica Serra dos Cavalinhos I Energética S/A, que
desde 2014 é habilitada no REIDI, como se extrai do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA
no 162, de 17 de dezembro de 2014 (doc. 06).
15. Por sua vez, os créditos do PIS e da Cofins que foram glosados pela fiscalização estão
de acordo com as regras previstas pelo artigo 3° das Leis n° 10.833/2003 e n° 10.637/2002
e com as normas infralegais que regem a matéria.
16. Quanto aos créditos por alíquotas diferenciadas relativos a mercadorias adquiridas
para revenda na modalidade Importação por Conta e Ordem de Terceiros, a análise do
autuante está equivocada, pois a impugnante é a adquirente da mercadoria, porém toda a
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
7
importação, inclusive, o desembaraço fiscal das mercadorias, é realizado por uma
empresa importadora, que assume o dever de realizar o pagamento dos tributos
incidentes na importação, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei no 10.865/2004,
conforme planilha (doc. 07), declarações de importações e notas fiscais (doc.08) que
anexa, que comprovam as operações.
17. Considerando que o ônus econômico do tributo recai sobre o adquirente, a própria Lei
n° 10.865/2004 prevê, em seu artigo 18, que esse poderá valer-se dos créditos e
aproveitá-los na apuração do PIS e da Cofins, calculados sobre a mesma base de cálculo do
PIS-Importação e da Cofins-Importação, mesmo entendimento da própria Receita Federal
na Solução de Consulta Cosit no 07 de abril de 2017.
18. Após discorrer sobre o conceito de insumo para fins de apuração dos créditos do PIS e
da Cofins no regime da não cumulatividade, inclusive após o julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e conseqüente edição do
Parecer Normativo Cosit n° 05 de 2018, a impugnante alega que a Fiscalização meramente
afirmou que determinados itens não podem ser considerados insumos, sem fazer
qualquer análise da relevância ou da essencialidade de tais itens no serviço desenvolvido
pela empresa, embora os bens e serviços adquiridos que deram origem aos créditos
glosados sejam essenciais e/ou relevantes para os serviços que a impugnante
desempenha.
19. Em seguida, a impugnante analisa cada um dos itens cujos créditos do PIS e da Cofins
foram glosados pela Fiscalização, que serão detalhados nos tópicos específicos deste voto.
Em decisão por unanimidade, a 1a TURMA/DRJ05 votou para JULGAR PROCEDENTE
EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o crédito tributário em litígio relativo a PIS e
Cofins nos termos do voto do Relator, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2016
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa,
mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade.
VENDAS A PESSOAS JURÍDICAS HABILITADAS NO REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA
O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA - REIDI. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DA
COFINS.
Fica suspensa a exigência da Cofins incidente sobre a venda no mercado interno de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de construção
para utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo
imobilizado de pessoa jurídica habilitada no REIDI.
OPERAÇÕES DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. NOTAS
FISCAIS INCLUÍDAS EM DUPLICIDADE.
É indevida a inclusão na base de cálculo da Cofins da nota fiscal que amparou a venda para
entrega futura e também da nota fiscal de simples remessa da mercadoria.
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
8
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
No caso de “importação por conta e ordem de terceiros”, o crédito da Cofins incidente na
importação de produtos estrangeiros é aproveitado pelo encomendante.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO, MAS NÃO CONFESSADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na ocorrência de crédito tributário espontaneamente recolhido, mas sem que tenha
havido sua confissão em DCTF, deve ser ele constituído de ofício, em sua totalidade,
exonerando-se a empresa da multa de ofício proporcional à parcela paga.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2016
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo ou os sócios a quem foi atribuída a
responsabilidade solidária tenham sido tolhidos no direito que a lei lhe confere para se
defender.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado
da seguinte estrutura:

I – DA TEMPESTIVIDADE
II – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
III – RAZÕES RECURSAIS
III.1 – PRELIMINARMENTE – DO CERCEAMENTO DE DEFESA DA RECORRENTE
III.2 – DA CORRETA EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE RECEITAS
INADEQUADAMENTE CONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO
III.3 – DAS GLOSAS DA FISCALIZAÇÃO NOS CRÉDITOS CONSIDERADOS PELA RECORRENTE
III.3.1 – Do Correto Cancelamento da Glosa Sobre os Créditos Relativos a Bens para
Revenda Importados Por Conta e Ordem de Terceiros
III.3.2. – Créditos Relativos a Serviços Tomados Como Insumos
III.3.2.1 – O Conceito de Insumos
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
9
III.3.2.2 – A Aplicação da Decisão Proferida no Julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR à Recorrente.
III.3.2.3 – Os Serviços Tomados Como Insumos Pela Recorrente
III.3.2.4 – Créditos Relativos a Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e
Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis
III.3.2.5 – Créditos Relativos a Serviços de Transporte de Cargas
III.3.2.6 – Créditos De Períodos Anteriores
III.4– Valores Recolhidos Pela Recorrente a Título de PIS e COFINS
III.4.1– Da Devida Alocação Dos Valores Já Pagos A Título de PIS e de COFINS
IV – REQUERIMENTOS

Por fim, pede o que se segue:
152. Diante do exposto, REQUER dignem-se Vs. Sas. a julgarem procedente o presente
Recurso Voluntário, reformando o r. Acórdão em todos os pontos objeto do presente
recurso, bem como que seja julgada improcedente a Remessa Necessária.
153. Caso esse e. CARF não exonere os valores relativos aos pagamentos realizados pela
Recorrente, requer-se, subsidiariamente, que esses sejam alocados aos débitos relativos
aos Autos de Infração aqui discutidos, com o consequente abatimento no Relatório de
Situação Fiscal da Recorrente.

É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário e o Recurso de Ofício são tempestivos e reúnem os
pressupostos legais de admissibilidade, deles, portanto, tomo conhecimento.
Em relação ao recurso de ofício, verifica-se que o órgão julgador a quo julgou
procedente em parte a impugnação, para alterar o valor do crédito tributário originalmente
lançado.
Nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, e da Portaria MF no 2, de
2023, haverá recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre que
“a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)”.
Assim, em atenção à previsão dos referidos dispositivos e em obediência à Súmula
CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que o acórdão
recorrido exonerou o sujeito passivo de uma exigência inferior ao limite de alçada, por este
motivo, não deve-se conhecer do recurso.
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
10
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento tributário suscitada no
Recurso Voluntário sob o argumento de cerceamento do direito de defesa, haja vista que a
autoridade administrativa realizou análise criteriosa do conjunto fático-probatório trazido à baila.
Análise que abarcou as considerações apresentadas em resposta ao Termo de Constatação Fiscal
n° 08 que versa sobre o valor da receita auferida no ano calendário de 2016, bem como os
créditos da não cumulatividade na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/05, que por
unanimidade de votos julgou parcialmente procedente o lançamento tributário com o objetivo de
constituição dos créditos referentes à cobrança da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/Pasep
relativas aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2016.
A atividade desenvolvida pela Recorrente consiste na prestação de serviços de
instalação e gerenciamento de sistemas na área de informática, inclusive fornecendo aos seus
clientes os equipamentos necessários para a instalação dos referidos sistemas, cuja função
consiste em dar maior eficiência à rede e ativos de Tecnologia da Informação dos adquirentes dos
serviços da NTT.
Conforme consta no relatório do Acórdão recorrido, parte das glosas realizadas pela
fiscalização foram parcialmente mantidas. De tal forma, que a Recorrente pugna pela reforma da
decisão prolatada pela DRJ no que tange as glosas mantidas em relação a créditos relativos a
serviços tomados como insumos, a depreciação de bens do ativo imobilizado e encargos de
amortização de edificações e benfeitorias em imóveis, a serviços de transporte de cargas e a
períodos de apuração anteriores e, também, em relação à desconsideração dos pagamentos
realizados pela Recorrente relativos à contribuição ao PIS e da COFINS no regime não cumulativo
para fins de apuração dos valores principais dos Autos de Infração.
É o que se passa à análise.
Preliminarmente cumpre registar que para fins de apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a Receita Federal do Brasil seguia o conceito de insumo
estabelecido pelo art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003,
nos termos estabelecidos pelas IN SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004.
Todavia, esse conceito foi alargado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Nesse contexto, a PGFN editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o
objetivo de dispensar contestação e recursos nos processos judiciais que versem acerca da
matéria julgada em sentido desfavorável à União, como também delimitar a extensão e o alcance
do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0), viabilizando a adequada
observância da tese por parte da RFB.
Assim, foi editado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de
2018, que tratou do tema e ressaltou que o entendimento do STJ é vinculante para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em razão do disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Transcreve-se a seguir a ementa do referido Parecer Normativo:

Fl. 5260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
11
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”. Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.

Ante o exposto, considerando a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o e o
citado Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, o conceito de insumo deve ser feito à luz dos
critérios de essencialidade e relevância.
Segundo sustenta a Recorrente, a Fiscalização meramente afirmou que
determinados itens não podem ser considerados como insumos, sem fazer qualquer análise da
relevância ou da essencialidade de tais itens no serviço desenvolvido pela Recorrente e, muito
embora o r. Acórdão recorrido tenha, em alguma medida feito o referido cotejo, há alguns itens
que merecerem revisão. (fls. 5.200).
Pois bem, considerando que a atividade realizada pela Recorrente consiste na
prestação de serviços de informática, especificamente a prestação de serviços relacionados à
instalação e suporte em redes de informática, passemos à análise das glosas suscitadas.
A Fiscalização glosou serviços tomados pela Recorrente no valor total de R$
920.705,54 que foram considerados como Insumos pela Recorrente no cálculo de créditos de PIS e
de COFINS, conforme quadro abaixo:

Fl. 5261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
12

Em sede de Recurso Voluntário, no que se refere a tabela supramencionada a
Recorrente sustenta: “94. Percebe-se, desde já, que a Recorrente classificou R$ 857.995,18 de tais
valores como essenciais aos serviços que presta e, portanto, devem ser considerados como
insumos”. Em adição salienta que a fiscalização em nenhum momento teceu qualquer comentário
sobre o motivo pelos quais os serviços não poderiam ser considerados insumos, nem fez qualquer
cotejamento entre os serviços glosados e a atividade da NTT, o que é determinante para verificar
se um serviço pode ou não ser considerado um insumo.
Entretanto, como justificativa para as glosas, consta do Termo de Verificação Fiscal
que foram admitidas “tão somente as operações que guardem correlação com as atividades-fim”
previstas na cláusula 2a do contratos social da Recorrente.
Nota-se que diferente do alegado pela Recorrente no Acórdão de Impugnação
foram descritas todas as justificativas para realização das glosas considerando os serviços
prestados e a correlação dos mesmos com a atividade fim da Recorrente em observância à
legislação mais recente sobre a matéria. É o que se passa a analisar.

a) Serviços de treinamento

Quanto à glosa identificada como “instrução, treinamento, orientação pedagógica e
educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza", a Recorrente não informa quais
empresas prestam os serviços de treinamento mencionados, ainda assim, para comprovar as suas
alegações, anexa às folhas 2939/2983 os contratos celebrados com as empresas Bywire e Westcon
(doc. 09). Destarte, às fls. 5.063/5.063 a fiscalização detalhou e segregou os serviços essenciais à
atividade econômica da Recorrente de forma minuciosa.
De igual modo, os demais contratos firmados com a empresa Bywire e Cisco
Comércio e Serviços de Hardware e Software do Brasil Ltda (Ensino regular pré) foram examinados
e glosados por ausência de documentos comprobatórios ou porque não se enquadram no
conceito de essencialidade considerando a atividade desenvolvida pela Recorrente.
Desta feita, a fiscalização analisou e reverteu as glosas consideradas indevidas.
Portanto, assiste razão à fiscalização, as glosas devem ser mantidas.
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
13

b) Serviços de fretes

Sobre os serviços de fretes, a impugnante contesta as glosas afirmando que os seus
gastos com fretes sobre vendas de bens e com serviços de armazenagem também devem ser
classificados como essenciais para que preste os serviços objeto da sua atividade, uma vez que
também fornece os equipamentos cuja instalação é necessária. Esclarece que os créditos tomados
são referentes aos fretes pagos pela Recorrente na venda ou devolução de produtos, hipótese de
creditamento não vedada no art. 3o, inciso IX da Lei n° 10.833/2003.

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Aludidas operações foram apresentadas à Fiscalização na resposta ao Termo de
Constatação Fiscal n° 08. De fato, na aludida planilha apresentada (doc. 12 e 13 do Recurso
Voluntário) a Recorrente consignou o valor das operações, as quais podem servir de base de
cálculo de créditos de PIS e Cofins.
Contudo, conforme esclarecido no Acórdão impugnado a impossibilidade de
creditamento se deu em razão dos valores pagos pelos respectivos fretes terem sido contratados
junto a empresas optantes pelo Simples Nacional.
Portanto, assiste razão à fiscalização pois “Os créditos que a pessoa jurídica pode
descontar devem ser calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, mas o direito ao
crédito não se aplica em relação às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições”.
Destarte, não existe glosa a ser questionada conforme detalhado às fls. 5.065.
Portanto, as glosas devem ser mantidas.

c) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado

Sobre os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado/encargos de
amortização de edificações e benfeitorias em imóveis a Recorrente, intimada a apresentar os
demonstrativos de cálculo dos valores depreciados, limitou-se a apresentar demonstrativo com
ambos os encargos, no montante anual de R$13.750,00, mas desacompanhado dos documentos
fiscais, contratos ou descrição ou identificação dos itens considerados.
Portanto, considerando a ausência do requerido demonstrativo de cálculo dos
valores depreciados, com todo o detalhamento dos bens, indispensável para a confirmação da
correção dos créditos aproveitados, não há reforma a ser feita neste quesito recursal.
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.156 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720308/2020-47
14

d) Créditos extemporâneos

Sobre os créditos de períodos anteriores, a Recorrente não apresentou o relatório
das operações de entrada que geraram o crédito aproveitado, porque “não localizou em seus
documentos entregues à Receita Federal do Brasil, desta forma, solicita detalhamento dos meses
em questão ao item solicitado para esclarecimentos". De modo que também não restou
comprovada a higidez dos créditos na impugnação.
Assim, a glosa dos créditos do PIS e da Cofins não cumulativos apurados em
períodos anteriores deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, e conhecer do Recurso
Voluntário, para no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 5264
DF CARF MF
Original